Tribunal: TJBA
Processo: 8007772-36.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007772-36.2023.8.05.0201

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DANILO DELGADO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DANILO DELGADO DOS SANTOS

Advogado(s): DAVI PEDREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DEFENSIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
PROVA TESTEMUNHAL.
SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS.
TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA
QUE
DEVE

SER APRECIADA EM PROFUNDIDADE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DANILO DELGADO DOS SANTOS
, representado por advogado Davi Pedreira de Souza (
OAB/BA 14.591
), em irresignação à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que pronunciou o Recorrente na pena do art. 121, §2º, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II –
Inconformado, o Recorrente, representado por advogado, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, requerendo, em síntese,

a impronúncia do Recorrente, em razão da alegada ausência de indícios suficientes de autoria, bem como a revogação da prisão preventiva.

III –

Compulsando detidamente os autos
, verifica-se que o Recorrente fora denunciado sob a acusação de que no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 18h30min, na Avenida Navegantes em frente ao Centro cultural, Porto Seguro/BA, o denunciado, consciente e voluntariamente, com
animus necandi
, efetuou golpes de arma branca contra
RAFAEL DE JESUS SILVA
, que atingiram a cabeça da vítima, sendo certo que o homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do autor. Consta ainda, na exordial que:“[...]
Apurou-se que vítima e denunciado se conhecem há vários anos, tendo, inclusive, certa amizade.

Verificou-se que no dia 11 de fevereiro de 2023, a vítima e o denunciado estavam juntos em uma festa e, em determinado momento, Rafael sem querer pisou no pé da atual mulher de Danilo, tendo este se irritado e iniciado uma discussão, partido para cima da vítima, que acertou-lhe um soco. Ato subsequente, Danilo ameaçou Rafael, dizendo “que aquilo não ficaria barato”
.
Assim, no dia seguinte, a vítima estava em um bar com um amigo, quando foi surpreendida pela chegada sorrateira do denunciado, que lhe atacou pelas costas com um fação, e lhe desferiu três golpes na cabeça e pescoço, o que culminou nas feridas contantes nas fotos anexas (relatório policial), sendo certo que o homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado. A motivação para o crime foi a discussão ocorrida na noite anterior, originada por um
a
prisão involuntário da vítima no pé da companheira do denunciado, demonstrando tamanha desproporcionalidade em sua conduta. Ademais, o crime fora cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que estava desarmada e fora surpreendida pelas costas enquanto conversava tranquilamente com um amigo, diminuindo significativamente as chances de defesa em relação ao ato homicida praticado pelo denunciado, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agressor[...
] ”
.

IV –
Inicialmente,
faz-se necessário repisar que a decisão de pronúncia não exige o juízo de certeza inerente ao édito condenatório, bastando que existam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, produzidos durante a fase de
judicium accusationis,
para que se exerça o simples juízo de admissibilidade da acusação,

determinando que o réu seja submetido ao júri popular
(
fase de
judicium causae
)
.

V –
Nesse contexto, é essencial ressaltar que o Juízo
a quo
, no próprio teor da sentença impugnada, elucidou minuciosamente os elementos que fundamentaram a pronúncia do Réu pela suposta prática do homicídio na modalidade tentada, dessa forma, evidenciando a existência de indícios da autoria e a comprovação da materialidade do delito.

VI –
Outrossim, da análise aprofundada dos autos, depreende-se que há indícios suficientes sobre o
quantum
narrado na peça primeva, restando demonstrado a existência da materialidade delitiva e indícios de autoria do Acusado.

VII –

Quanto a materialidade delitiva, consta nos autos o
Relatório Final do

Inquérito Policial n. 007900/2023
com fotografias da vítima lesionada
, Ficha de atendimento Médico e depoimentos da vítima e testemunhas em sede policial e em juízo.

VII
I
–

Ademais, urge salientar que
a
tese defensiva de negativa de autoria,

quando não comprovada de plano,

como no presente caso,

deve ser apreciada, de forma aprofundada, pelo Conselho de Sentença, em sede de cognição exauriente, a fim de se evitar indevida invasão da soberania dos veredictos - competência resguardada expressamente pela Constituição Federal em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d”. Precedentes do STJ.

I
X
–

Por
derradeiro o Recorrente pleiteia a revogação da prisão preventiva
,
para que
possa recorrer da sentença em liberdade, uma vez que o acusado esteve preso durante toda a instrução,
não merecendo acolhimento, uma vez que a
sentença de pronúncia reforça a necessidade da custódia cautelar, confirmando
a presença

d
o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

X
–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em Juízo, a existência da materialidade delitiva, e os indícios da autoria do Acusado, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.
Inviável, portanto, a reforma da decisão vergastada.

X
I
–
Parecer
da douta Procuradoria pelo conhecimento e improvimento do recurso.

X
II
–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº

8007772-36.2023.8.05.0201
, em que figura, como Recorrente,
DANILO DELGADO DOS SANTOS
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10